Tribunal: STJ
Processo: 0396384-26.2022.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 193765 - MG (2022/0396384-1)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: ALEX CORDEIRO BERTOLUCCI - RJ060118
AGRAVADO
: RENATA MARTINS LOPES
ADVOGADOS
: FLAVIO JOSE DE ARRUDA - MG141723
ROGERIO MEDEIROS DA FONSECA - MG155451
SIDNEY PAIVA VIEIRA - MG149584
INTERES.
: CENTRO EDUCACIONAL PODIO LTDA
INTERES.
: WILSON JOSE DOS SANTOS
INTERES.
: ALEX RIBEIRO DA SILVA
INTERES.
: PITÁGORAS
-
SISTEMA
DE
EDUCAÇÃO
SUPERIOR
SOCIEDADE LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO MACEDO LEITÃO - MG143743
GUSTAVO GONÇALVES GOMES - MG146101
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DA 2A VARA CÍVEL E CRIMINAL DE
IPATINGA - SJ/MG
SUSCITADO
: JUIZO DE DIREITO DA 1A VARA CIVEL DE CORONEL
FABRICIANO - MG
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
AÇÃO
CONTRA
ENTE
SUBNACIONAL.
COMPETÊNCIA RESTRITA AOS LIMITES TERRITORIAIS. ENTENDIMENTO DO
STF. ADI 5.492. PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA A JUÍZO QUE
NÃO COMPÕE A RELAÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO TEMA
1.154/STF. RECURSO DESPROVIDO. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA, DE OFÍCIO,
DE TERCEIRO JUÍZO.
1. No julgamento da Ação direta de inconstitucionalidade 5.492, o O
Supremo Tribunal Federal (STF) deu interpretação conforme a Constituição Federal ao
art. 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para restringir a competência do
foro de domicílio da parte autora às comarcas inseridas nos limites territoriais
do estado ou do Distrito Federal que figure como parte ré.
2. O Superior Tribunal de Justiça admite a declaração da competência de
juízo alheio aos autos, ou seja, juízo diverso daqueles nomeados como suscitante e
suscitado, em atendimento ao princípio do juiz natural, disposto no art. 5o, LIII, da
Constituição da República.
3. De acordo com a tese repetitiva fixada pelo Supremo Tribunal Federal
quanto ao Tema 1.154, "[c]ompete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que
Documento eletrônico VDA49356206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/08/2025 17:29:23
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: caf12fb3-3117-4191-a9c3-4c26cd4afae2

se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior
realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino,
".
mesmo que a pretensão limite-se ao pagamento de indenização
4. Harmonização do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI
5.492 e com a tese firmada para o Tema 1.154/STF para reconhecer a competência da
Justiça Federal nos limites territoriais do ente estadual ou distrital demandado.
5. Agravo interno desprovido. De ofício, declara-se a competência de uma
das Varas Federais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negar provimento ao
agravo interno, declarando a competência de uma das Varas Federais da Seção
Judiciária do Rio de Janeiro, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão,
Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio
Kukina e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
08 de agosto de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA49356206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/08/2025 17:29:23
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: caf12fb3-3117-4191-a9c3-4c26cd4afae2

AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 193765 - MG (2022/0396384-1)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: ALEX CORDEIRO BERTOLUCCI - RJ060118
AGRAVADO
: RENATA MARTINS LOPES
ADVOGADOS
: FLAVIO JOSE DE ARRUDA - MG141723
ROGERIO MEDEIROS DA FONSECA - MG155451
SIDNEY PAIVA VIEIRA - MG149584
INTERES.
: CENTRO EDUCACIONAL PODIO LTDA
INTERES.
: WILSON JOSE DOS SANTOS
INTERES.
: ALEX RIBEIRO DA SILVA
INTERES.
: PITÁGORAS
-
SISTEMA
DE
EDUCAÇÃO
SUPERIOR
SOCIEDADE LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO MACEDO LEITÃO - MG143743
GUSTAVO GONÇALVES GOMES - MG146101
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DA 2A VARA CÍVEL E CRIMINAL DE
IPATINGA - SJ/MG
SUSCITADO
: JUIZO DE DIREITO DA 1A VARA CIVEL DE CORONEL
FABRICIANO - MG
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
AÇÃO
CONTRA
ENTE
SUBNACIONAL.
COMPETÊNCIA RESTRITA AOS LIMITES TERRITORIAIS. ENTENDIMENTO DO
STF. ADI 5.492. PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA A JUÍZO QUE
NÃO COMPÕE A RELAÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO TEMA
1.154/STF. RECURSO DESPROVIDO. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA, DE OFÍCIO,
DE TERCEIRO JUÍZO.
1. No julgamento da Ação direta de inconstitucionalidade 5.492, o O
Supremo Tribunal Federal (STF) deu interpretação conforme a Constituição Federal ao
art. 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para restringir a competência do
foro de domicílio da parte autora às comarcas inseridas nos limites territoriais
do estado ou do Distrito Federal que figure como parte ré.
2. O Superior Tribunal de Justiça admite a declaração da competência de
juízo alheio aos autos, ou seja, juízo diverso daqueles nomeados como suscitante e
suscitado, em atendimento ao princípio do juiz natural, disposto no art. 5o, LIII, da
Constituição da República.
3. De acordo com a tese repetitiva fixada pelo Supremo Tribunal Federal
quanto ao Tema 1.154, "[c]ompete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que
Documento eletrônico VDA49356203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/08/2025 17:29:59
Código de Controle do Documento: 987a1568-b6f7-473c-bbb7-68ef3abfa16b

se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior
realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino,
".
mesmo que a pretensão limite-se ao pagamento de indenização
4. Harmonização do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI
5.492 e com a tese firmada para o Tema 1.154/STF para reconhecer a competência da
Justiça Federal nos limites territoriais do ente estadual ou distrital demandado.
5. Agravo interno desprovido. De ofício, declara-se a competência de uma
das Varas Federais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO RIO DE JANEIRO
da decisão em que fixei a competência do Juízo federal, suscitante (fls. 64/65).
Alega a parte agravante a incompetência de ambos os juízos suscitados,
decorrente do recente entendimento manifestado pelo Supremo Tribunal Federal na
Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.492, dando interpretação conforme a
Constituição Federal ao art. 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil, "para
restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites
(fl. 75).
territoriais do Estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu"
Requer que seja fixada a competência de uma das Varas da Fazenda
Pública do Estado do Rio de Janeiro.
Decorrido o prazo legal, não foi apresentada impugnação.
É o relatório.
VOTO
Na origem, ação ordinária foi ajuizada por RENATA MARTINS LOPES
contra PITÁGORAS SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA,
CENTRO EDUCACIONAL PODIO LTDA, WILSON JOSE DOS SANTOS e o ESTADO
DO RIO DE JANEIRO, objetivando a emissão de diploma de curso superior e
indenização por danos morais.
Optando-se pela competência do foro do domicílio da parte autora, a ação
foi inicialmente distribuída na Justiça estadual de Minas Gerais, que declinou da
competência para a Justiça Federal, por se tratar de instituições de ensino que
compõem o Sistema Federal de Ensino.
No presente caso, o conflito negativo de competência estabeleceu-se entre
o JUÍZO FEDERAL DA 2A VARA CÍVEL E CRIMINAL DE IPATINGA - SJ/MG e o
Documento eletrônico VDA49356203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/08/2025 17:29:59
Código de Controle do Documento: 987a1568-b6f7-473c-bbb7-68ef3abfa16b

JUIZO DE DIREITO DA 1A VARA CIVEL DE CORONEL FABRICIANO - MG. Na
decisão recorrida, foi fixada a competência da Justiça Federal com fundamento na tese
fixada para o Tema 1.154/STF, que dispõe:
Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta
controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior
realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de
Ensino, mesmo que a pretensão limite-se ao pagamento de indenização.

Nas razões do agravo interno, o ESTADO DO RIO DE JANEIRO, baseado
no julgamento da ADI 5.492 pelo Supremo Tribunal Federal, pretende a fixação da
competência de uma das Varas da Fazenda Pública do Estado do Rio de Janeiro.
De fato, no exercício do controle concentrado de constitucionalidade, o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5.492, deu interpretação conforme a
Constituição Federal ao art. 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para
restringir a competência do foro de domicílio da parte autora às comarcas inseridas nos
limites territoriais do estado ou do Distrito Federal que figure como parte ré. Nesse
sentido, foi firmada a seguinte tese proposta pelo Ministro Barroso: "É inconstitucional
a regra de competência que permita que os entes subnacionais sejam demandados
perante qualquer comarca do país, devendo a fixação do foro restringir-se aos seus
".
respectivos limites territoriais
Ante o entendimento firmado pelo STF, faz-se necessária a adequação
imediata da definição de competência às comarcas dos limites territoriais do ente
demandado judicialmente. A propósito, destaco recente precedente da Primeira Seção
do Superior Tribunal de Justiça em que já se decidiu a competência conforme a
interpretação dada ao art. 52, parágrafo único, do CPC,
:
in verbis
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE
CIVIL DO ESTADO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. APLICABILIDADE.
ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
REGRA DE COMPETÊNCIA. RESTRIÇÃO. COMARCAS DOS LIMITES
TERRITORIAIS DO ENTE DEMANDADO JUDICIALMENTE. JUÍZO DE
RETRATAÇÃO. ADI N. 5.492/DF. ACÓRDÃO REFORMADO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada
em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação
do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de
Processo Civil de 2015.
II - Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por
Lucia Helena Rodrigues Barbosa em face do Estado do Espírito Santo e do
Hospital e Maternidade Antônio Bezerra de Faria no foro de seu domicílio, a
Comarca de Campos do Goytacazes/RJ. Por entender que um Estado da
Federação não pode julgar atos praticados por outro, o Juízo da 1a Vara
Cível da Comarca de Campos dos Goytacazes/RJ declinou da competência.
III - Em sede de controle concentrado de constitucionalidade, o
Supremo Tribunal Federal decidiu pela inconstitucionalidade do art. 52,
parágrafo único, do Código de Processo Civil que autorizava os Estados e o
Documento eletrônico VDA49356203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/08/2025 17:29:59
Código de Controle do Documento: 987a1568-b6f7-473c-bbb7-68ef3abfa16b

Distrito Federal a responder ações judiciais em qualquer comarca do país. A
partir desse julgado, é necessário restringir a regra de competência às
comarcas dos limites territoriais do ente demandado judicialmente.
IV - Juízo de retratação acolhido. Conflito de competência conhecido,
para aplicação de tese fixada, declarando competente o juízo suscitante, o
Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e
Meio Ambiente de Vila Velha/ES.
(AgInt no CC n. 165.119/ES, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Seção, julgado em
, DJe de 1o/3/2024, sem destaque no
28/2/2024
original.)

A observância desse entendimento, por sua vez, demanda, no caso
concreto, a fixação da competência de juízo estranho aos autos. Nesse contexto,
observa-se que o Superior Tribunal de Justiça admite a declaração da competência de
terceiro juízo, ou seja, juízo diverso daqueles nomeados como suscitante e suscitado,
em atendimento ao princípio do juiz natural, disposto no art. 5o, LIII, da Constituição
Federal.
Confiram-se recentes precedentes da Segunda e da Terceira Seção:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE
O
JUÍZO
TRABALHISTA
E
O
JUÍZO
COMUM
ESTADUAL.
MANIFESTAÇÃO DO INTERESSADO PLEITEANDO A DECLARAÇÃO DA
COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL OU, SUBSIDIARIAMENTE, DO
JUÍZO DO FORO DE ELEIÇÃO, CONFORME CLÁUSULAS CONTRATUAIS
PACTUADAS PELAS PARTES. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE
TERCEIRO JUÍZO, ESTRANHO AO CONFLITO. CONTRATO DE COMPRA
E VENDA DE AÇÕES. MATÉRIA EMINENTEMENTE CÍVEL. EXCLUSÃO
DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA. ARBITRAGEM. ART. 22-
A DA LEI N 9.307/1996. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS
FUNDADA NO ART. 381, III, DO CPC/2015, DESVINCULADA, PORTANTO,
DO REQUISITO DE URGÊNCIA/CAUTELARIDADE. INSTITUIÇÃO DA
ARBITRAGEM.
IMPOSSIBILIDADE
DE
FRACIONAMENTO
DA
JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL ARBITRAL.
1. Admite-se a declaração de competência de terceiro juízo estranho
ao conflito. Precedentes.
[...]
12. Instaurado o procedimento arbitral, não se admite o fracionamento
da jurisdição, cabendo ao juízo arbitral resolver todas as questões que lhe
forem apresentadas para a solução do litígio.
13. Conflito conhecido para declarar a competência do CENTRO DE
ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO BRASIL-
CANADÁ (CAM-CCBC).
(CC n. 197.434/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção,
julgado em
, DJe de
, sem destaque no original.)
5/10/2023
10/10/2023

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE
MANDADO DE PRISÃO EM COMARCA DIVERSA DA CONDENAÇÃO.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO DO LOCAL DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 192 DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
-
STJ.
TRANSFERÊNCIA
Documento eletrônico VDA49356203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/08/2025 17:29:59
Código de Controle do Documento: 987a1568-b6f7-473c-bbb7-68ef3abfa16b

CONDICIONADA À CONSULTA PRÉVIA SOBRE EXISTÊNCIA DE VAGAS
NO SISTEMA PRISIONAL. COMPETÊNCIA DE TERCEIRO JUÍZO
ESTRANHO AO CONFLITO
[...]
5. Na ausência de presídio federal para a execução da pena privativa
de liberdade imposta pelo Juízo Federal da 4a Vara de Foz do Iguaçu - SJ
/PR, compete à Justiça do Estado do Paraná executá-la. A jurisprudência do
STJ tem admitido a declaração de competência de terceiro juízo, estranho
ao conflito. Precedentes: AgRg no CC n. 196.475/SP, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, DJe de
, CC n.
21/6/2023
163.420/PR, de minha relatoria, Terceira Seção, DJe de
e CC n.
1/6/2020
145.424/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe de
.
26/4/2016
6. Conflito conhecido para declarar que a execução da pena do
interessado compete ao Juízo de Direito designado para as execuções
penais da Comarca de Foz do Iguaçu/PR, conforme lei de organização
judiciária do Estado do Paraná.
(CC n. 199.799/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção,
julgado em
, DJe de
, sem destaque no original.)
17/10/2023
20/10/2023

Destaco, ainda, precedente desta Primeira Seção:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE
COMPETÊNCIA. JUÍZO DA JUSTIÇA FEDERAL E JUÍZO DA JUSTIÇA
ESTADUAL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA PARA OBTENÇÃO DE
CARTEIRA PROFISSIONAL DE JORNALISTA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE
CLASSE. PRETENSÃO ACESSÓRIA A DIREITO SINDICAL. ARTIGO 114,
III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO
JUÍZO DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
1. Conflito negativo de competência suscitado por Juízo federal em
face de decisão de Juízo estadual a fim de que se declare qual o juízo
competente para o processamento e julgamento de ação ordinária proposta
por jornalista contra o Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de
São Paulo e a Federação Nacional dos Jornalistas Profissionais - FENAJ,
cuja pretensão está na obtenção de carteira profissional, que é documento
de identificação nacional dos profissionais da área de jornalismo.
2. Não obstante o conflito negativo de competência tenha sido
estabelecido entre o Juízo federal e estadual, a competência para o deslinde
da controvérsia é da Justiça do Trabalho. Está-se diante de um conflito de
interesses entre entidades sindicais e cidadão que já exerce o trabalho de
jornalista, contudo sem o devido reconhecimento dos órgãos de classe, ou
seja, há, segundo o autor, uma negativa da representação da classe dos
jornalistas em aceitá-lo como profissional, e a justificativa seria a falta do
diploma de curso superior na área.
3. O reconhecimento da competência de Juízo estranho ao conflito
suscitado é perfeitamente possível ante a ausência de vedação legal, sendo
procedimento adotado por esta Corte Superior em muitas oportunidades,
garantindo-se, assim, a celeridade na tramitação do processo. Precedentes:
CC 105.206/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em
, DJe
; CC 80266/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi,
26/8/2009
28/8/2009
Documento eletrônico VDA49356203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/08/2025 17:29:59
Código de Controle do Documento: 987a1568-b6f7-473c-bbb7-68ef3abfa16b

Segunda Seção, julgado em
, DJ
p. 1; CC 100.545/SP,
24/10/2007
12/2/2008
Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, julgado em
, DJe
.
27/5/2009
1/7/2009
4. Conflito negativo conhecido para declarar a competência de um dos
Juízos do Trabalho da capital de São Paulo/SP, observando-se o critério da
redistribuição.
(CC n. 111.957/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Seção, julgado em
, DJe de
. - sem destaque no
24/11/2010
30/11/2010
original)
Por outro lado, o acolhimento da pretensão recursal, para fazer valer a
interpretação conforme do art. 52, parágrafo único, do CPC, com a fixação da
competência de "
", vai
uma das Varas da Fazenda Pública do Estado do Rio de Janeiro
de encontro à tese firmada quanto ao Tema 1.154/STF, pois afastaria a competência
da Justiça Federal, de modo que o agravo interno não comporta provimento.
A correta harmonização do entendimento fixado pelo STF no julgamento da
ADI 5.492 com a tese estabelecida para o Tema 1.154/STF permite que seja
reconhecida, de ofício, a competência da Justiça Federal nos limites territoriais do ente
estadual ou distrital demandado, qual seja, o Estado do Rio de Janeiro.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno. De ofício, declaro a
competência de uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49356203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/08/2025 17:29:59
Código de Controle do Documento: 987a1568-b6f7-473c-bbb7-68ef3abfa16b

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

AgInt no
Número Registro: 2022/0396384-1
PROCESSO ELETRÔNICO
CC 193.765 / MG
Números Origem: 10005994820224063814 50028426420198130194
PAUTA: 07/08/2025
JULGADO: 07/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DA 2A VARA CÍVEL E CRIMINAL DE IPATINGA -
SJ/MG
SUSCITADO
: JUIZO DE DIREITO DA 1A VARA CIVEL DE CORONEL FABRICIANO -
MG
INTERES.
: RENATA MARTINS LOPES
ADVOGADOS
: FLAVIO JOSE DE ARRUDA - MG141723
ROGERIO MEDEIROS DA FONSECA - MG155451
SIDNEY PAIVA VIEIRA - MG149584
INTERES.
: CENTRO EDUCACIONAL PODIO LTDA
INTERES.
: WILSON JOSE DOS SANTOS
INTERES.
: ALEX RIBEIRO DA SILVA
INTERES.
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: ALEX CORDEIRO BERTOLUCCI - RJ060118
INTERES.
: PITÁGORAS - SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE
LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO MACEDO LEITÃO - MG143743
GUSTAVO GONÇALVES GOMES - MG146101
ASSUNTO: DIREITO À EDUCAÇÃO - Educação Superior - Graduação (Bacharelado, Licenciatura,
Profissional Tecnológica)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: ALEX CORDEIRO BERTOLUCCI - RJ060118
AGRAVADO
: RENATA MARTINS LOPES
ADVOGADOS
: FLAVIO JOSE DE ARRUDA - MG141723
ROGERIO MEDEIROS DA FONSECA - MG155451
SIDNEY PAIVA VIEIRA - MG149584
INTERES.
: CENTRO EDUCACIONAL PODIO LTDA
INTERES.
: WILSON JOSE DOS SANTOS
INTERES.
: ALEX RIBEIRO DA SILVA
INTERES.
: PITÁGORAS - SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE
LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO MACEDO LEITÃO - MG143743
GUSTAVO GONÇALVES GOMES - MG146101
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DA 2A VARA CÍVEL E CRIMINAL DE IPATINGA -
SJ/MG
C5425244490;089098041<@
2022/0396384-1 - CC 193765 Petição : 2023/0040756-1 (AgInt)
Documento eletrônico VDA49355933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 07/08/2025 16:45:58
Código de Controle do Documento: 39EAF43A-7C5D-4A1E-BD66-2B7425C8C5ED

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

AgInt no
Número Registro: 2022/0396384-1
PROCESSO ELETRÔNICO
CC 193.765 / MG
SUSCITADO
: JUIZO DE DIREITO DA 1A VARA CIVEL DE CORONEL FABRICIANO -
MG
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno,
declarando a competência de uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Rio de
Janeiro, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria
Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5425244490;089098041<@
2022/0396384-1 - CC 193765 Petição : 2023/0040756-1 (AgInt)
Documento eletrônico VDA49355933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 07/08/2025 16:45:58
Código de Controle do Documento: 39EAF43A-7C5D-4A1E-BD66-2B7425C8C5ED